Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701589-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710814-55.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para inclusão de outras pessoas jurídicas e do sócio administrador no polo passivo da execução, bem como determinou que a exequente indicasse bens passíveis de penhora ou esclarecesse sobre eventual suspensão do feito. Em suas razões recursais (Id. 80272882), a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o robusto conjunto probatório carreado aos autos, o qual evidenciaria a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, diretamente orquestrados pelo sócioadministrador MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, de modo a autorizar a inclusão das empresas do grupo econômico e do patrimônio pessoal do referido sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. Alega que há confissão espontânea e formal do sócioadministrador MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, prestada em outro feito (processo no 0718490-25.2021.8.07.0001), no qual o mencionado sócio reconhece expressamente a existência de grupo econômico integrado pelas empresas indicadas no agravo e admite a possibilidade de que essas pessoas jurídicas figurem no polo passivo de execução, respondendo solidariamente pelos débitos ali perseguidos. Argumenta que os aditivos contratuais firmados com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, referentes ao Contrato no 503/2021, em especial o Quarto e o Quinto Termos Aditivos, evidenciam manobra contábil e jurídica destinada ao esvaziamento patrimonial da FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, mediante transferência da liderança do consórcio FERSAN/FÁBRICA e da quase totalidade da participação contratual para a empresa FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, que passou a deter 95% da participação, restando à devedora apenas 5%, tudo isso sem qualquer reflexo financeiro no valor global do contrato, o que caracterizaria desvio de finalidade e confusão patrimonial. Aduz que a pesquisa SNIPER revela que MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS figura como elo comum entre as diversas sociedades apontadas, exercendo funções de sócio e administrador em várias delas (FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, F. S. PROJETOS LTDA, FERREIRA SANTOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CONSÓRCIO FERSAN – FÁBRICA, entre outras), havendo, ainda, coincidência de endereço comercial e compartilhamento de linha telefônica entre as empresas, o que reforçaria os indícios de confusão patrimonial e de utilização abusiva da autonomia das pessoas jurídicas para diluir passivos e dificultar a satisfação de credores. Assevera que, à luz da jurisprudência desta Corte, é suficiente, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração de plausibilidade e de indícios de abuso da personalidade, não se exigindo, neste momento inicial, juízo exauriente sobre o mérito da desconsideração, que deve ser apreciado após a instrução específica do incidente. Defende que está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o Contrato DNIT no 503/2021, objeto dos aditivos que teriam transferido a quase totalidade dos créditos da FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA para a FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, possui término previsto para 26/01/2026, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a instauração do incidente permitiria o pagamento integral dos valores devidos pelo DNIT às empresas controladas pelo grupo, com possibilidade de dissipação dos recursos e frustração definitiva do crédito exequendo no importe de R$ 18.448,55, atualizado até 27/10/2025. Alega, ainda, que a negativa de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica configura error in judicando, porquanto, diante dos elementos de prova já acostados aos autos, quais sejam, confissão do sócio, documentos contratuais do DNIT, dados cadastrais das empresas e pesquisa SNIPER, não se poderia exigir da exequente prova plena e definitiva do abuso da personalidade jurídica como condição para a abertura do incidente, sob pena de esvaziar a própria finalidade do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Ao final, requer, em sede recursal, a concessão de tutela antecipada recursal de urgência para determinar o bloqueio imediato dos créditos vencidos e vincendos devidos pelo DNIT, bem como para determinar a instauração, no juízo de origem, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, CONSÓRCIO FERSAN – FÁBRICA, F. S. PROJETOS LTDA, FERREIRA SANTOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e FÁBRICA CIVIL – ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, a fim de que exerçam o contraditório e a ampla defesa. Postula, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma integral da decisão agravada para confirmar a medida. O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão juntada aos autos sob Id. 80274651. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, o exequente, ora agravante, requereu a instauração de incidente de personalidade jurídica da sociedade empresária executada para alcançar o patrimônio do sócio administrador MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS (Id 256687606 dos autos de referência). Na peça processual apresentada, o credor se limitou a requerer a instauração do incidente e, após a citação do sócio indicado, a penhora de valores via SISBAJUD, pesquisa RENAJUD, expedição de ofícios a RIs, CNIB, Receita Federal e indisponibilidade de bens via CNIB. Logo, a princípio, o pedido de bloqueio dos créditos vencidos e vincendos devidos pelo DNIT, bem como a inclusão no polo passivo da execução de outras empresas supostamente formadoras de grupo econômico consistem, em tese, em pretensões recursais inéditas quanto às quais o Juízo a quo não foi provocado a se pronunciar. Constatando-se a inovação recursal, as questões eventualmente inéditas sequer deverão ultrapassar o juízo de admissibilidade. Assim, não obstante os elementos apresentados pela agravante, considerando-se, ainda, que as medidas de bloqueio de créditos de terceiros mediante arresto e a imediata instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possuem natureza excepcional, não se vislumbra probabilidade do direito e, por conseguinte, de provimento do recurso. Igualmente, o suposto risco de dano alegado decorre de projeções quanto ao término de contrato administrativo e eventual transferência de valores entre empresas supostamente integrantes de grupo econômico, o que, por si só, não demonstra risco concreto, imediato e irreversível ao resultado útil do processo. Dessa forma, inexistem, neste momento, elementos suficientes para justificar a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora